Tribunal: TJDFT
Processo: 0762964-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 25.396,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e seis reais), a título de auxílio transporte, referente ao período de dezembro de 2014 a dezembro de 2019.
2. O recorrente alega, em síntese, que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Argumenta, ainda, que a utilização de veículo próprio não foi atestado pela Administração Pública à época dos fatos apontados na inicial e a parte autora juntou aos autos apenas uma declaração de que atualmente utiliza veículo próprio para o exercício de suas funções. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em apreço, depreende-se dos autos que a parte autora desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do direito do autor ao recebimento de auxílio transporte em razão das atividades desempenhadas.
4. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que tenha direito à verba em questão.
5. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma: (Acórdão 1343093, 07630377620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Cabe destacar, ainda, que o autor anexou aos autos declaração emitida pela ré em que consta que ele desenvolve atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde, bem como que faz uso de veículo próprio nos deslocamento de sua residência para a área de trabalho (ID 23903400), o que ratifica o direito do autor à verba em análise.
7. Quanto ao valor do auxílio, o art. 22, § 1o, da Lei Distrital 5.237/2013 regra que, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005), conforme foi decidido pela sentença de origem, de modo que a mesma não merece qualquer reparo.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.